Tribunal: TJSP
Processo: 2373008-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel não residencial. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel do executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não comprovação de que o imóvel penhorado se enquadre no conceito de "bem de família". Executado que reside em endereço diverso. Imóvel penhorado que foi locado a terceira

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel não residencial. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel do executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não comprovação de que o imóvel penhorado se enquadre no conceito de "bem de família". Executado que reside em endereço diverso. Imóvel penhorado que foi locado a terceira estranha aos autos. Ausência de comprovação de que o executado reverte eventual renda obtida com o aluguel do imóvel em questão para a manutenção da atual moradia. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*